Tribunal: TJDFT
Processo: 0000814-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DANO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, FURTO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA DA OFENDIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicilio, se as provas dos autos evidenciam que o réu, adentrou a residência da vítima sem que a vítima permitisse.
4. Embora o crime de ameaça esteja no mesmo contexto fático do crime de violação de domicílio, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, não se traduzindo em relação crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os crimes de violação de domicilio e ameaça.
5. Recurso conhecido e improvido.